Tribunal: STF
Processo: HC 269339
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.071.192/SP.

Ao final, busca-se:

a. A concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação, colocando o paciente em liberdade até o julgamento final;
b. A concessão definitiva da ordem para anular o reconhecimento realizado em sede policial e, consequentemente, a sentença condenatória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII do CPP, com a consequente absolvição do paciente (doc. 1, p. 7).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de JOILSON PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, no qual se aponta como autoridade coatora a Egrégia 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal n. 0002329-68.2018.8.26.0126.
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 dias-multa, como incurso por duas vezes no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 70, todos do Código Penal, pela prática de roubo qualificado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, em que, agindo em concurso com unidade de propósitos e identidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo e um aparelho celular (e-STJ fls. 3, 5, 12, 16 e 30/31).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 12/13):
[...]
Daí o presente habeas corpus, no qual sustenta a defesa: 
a) O presente writ visa impugnar decisão transitada em julgado que gerou condenação criminal do paciente baseada exclusivamente em procedimentos inválidos de reconhecimento de pessoas, nos termos do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, não tendo por escopo violar o sistema recursal, mas garantir a eficácia da providência jurisdicional requerida, uma vez que ação de revisão criminal restaria embarreirada e o paciente cumprirá expressiva parcela de sua pena em regime mais gravoso até eventual julgamento (e-STJ fls. 2/3).
b) Condenação pelo crime de roubo com reconhecimento pessoal e fotográfico em Juízo. Nulidade do art. 226 do CPP: jurisprudência do STJ entende que inobservância das formalidades torna o ato inválido, não servindo de lastro para condenação; reconhecimento não ratificado em Juízo (óbito de uma vítima e incapacidade da outra); policiais sugeriram suspeito por "mesmas características", sem descrição prévia nos autos ou BO (fls. 17/18, 21/24 e 27); e vítimas reconheceram com 100% de certeza o paciente, mas sem características dos comparsas (e-STJ fls. 5/8).
Diante dessas considerações, requer:
a) Concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação, com imediata soltura do paciente (e-STJ fls. 9/11).
b) No mérito, a concessão da ordem para anular o reconhecimento pessoal/fotográfico e, por consequência, a condenação, absolvendo o paciente por falta de provas (art. 386, VII, CPP) – e-STJ fl. 11.
É o relatório.
Decido.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 30 /39):
A defesa alega nulidade no reconhecimento realizado em solo policial em razão de supostamente não ter observado as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Todavia os argumentos não prosperam. Isso porque o reconhecimento em solo policial observou os requisitos estampados no referido artigo. Deve-se lembrar que as vítimas sofreram o roubo com arma de fogo e comunicaram os policiais, via 190 e pouco tempo depois seu veículo foi localizado abandonado. Alguns dias depois, os mesmos policiais entraram em contato e informaram que haviam prendido um indivíduo com as mesmas características físicas do autor do roubo de seu automóvel. Diante disso, as vítimas foram até a delegacia e realizaram o reconhecimento pessoal, descrevendo em um primeiro momento as características do acusado e, em seguida, o reconhecendo com 100% de certeza dentre outras pessoas com características semelhantes (fl. 20). Assim, não se vislumbrar qualquer mácula a acarretar nulidade do ato. Diante das razões acima expostas, rechaço a preliminar. Rechaçada a preliminar, passo à análise do mérito. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletins de ocorrência (fls. 09/10 e 11/16), auto de reconhecimento (fls. 20 e 29) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima MARILENE GONZALES SCARCELLI, na delegacia, informou que por volta das 21:00 horas do dia 22 de novembro p.p., deixava a Faculdade Módulo na companhia de um amigo de nome CARLOS ANTONIO DE GÓES LUQUES, quando na Rua Frei Pacifico Wagner, região Central desta Cidade de Caraguatatuba, foram abordados por três indivíduos desconhecidos, cada qual portando uma arma possivelmente de fogo, os quais anunciaram tratar-se de um assalto, dizendo "perdeu, perdeu, perdeu" e ato contínuo, mediante grave ameaça, cogitaram subtrair o seu automóvel marca Ford/Ká, placas EGP-3590, ano Fabricação 2009, modelo 2010 e também o aparelho de telefonia celular de seu amigo CARLOS ANTONIO, qual seja: marca Sansung, modelo G532, evadindo-se na sequencia para local incerto; Que, logo acionou a Polícia Militar através do telefone 190 e cerca de uns 30 minutos após o seu veículo foi localizado abandonado por policiais militares no Bairro do Rio do Ouro, nesta Urbe, esclarecendo que o citado aparelho celular não foi recuperado: Que, os policiais militares lavravam o BOPM n° 75650/2017 sobre o crime em questão (Roubo); Que, a declarante não registrou a ocorrência junto a Policia Civil, sendo equivocada a informação que teria registrado o BO 3665/2017 nesta Delegacia sobre os fatos; Que, alguns dias após, mais precisamente na madrugada do dia 09 de dezembro p.p., os mesmos policiais militares que atenderam a ocorrência do roubo de seu veículo, entraram em contato com a declarante e passaram a informação de que haviam prendido um indivíduo com as mesmas características físicas de um dos autores do roubo de seu automóvel; Que, diante de tal informação a declarante rumou até esta Unidade Policial, onde sem nenhuma dúvida, com 100% de certeza, em auto próprio, reconheceu a pessoa identificada como JOILSON PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, como sendo um dos autores do roubo de seu automóvel, inclusive, foi ele que encostou a arma que empunhava em seu pescoço quando da abordagem; Quanto aos outros dois indivíduos autores do mesmo roubo, declarante afirma não reunir condições de descrevê-los e muito menos reconhecê-los pessoalmente ou através de fotografias; EM JUÍZO, manteve a mesma versão prestada em solo policial. Disse que reconheceu o acusado pessoalmente na delegacia cerca de um mês depois do crime. Naquela oportunidade, teve plena certeza de que era o acusado o autor do roubo. A vitima CARLOS ANTONIO DE GOÊS LUQUES, na delegacia disse "Com parece nesta Distrital espontaneamente ente para esclarecer sobre o roubo de que fora vítima, mencionado no Boletim de ocorrência nº 5493/2017 desta Delegacia (Tráfico de Entorpecente - Flagrante); Que informa que por volta das 21h do dia 22 de novembro pp.; estava no veículo de sua amiga Marilene, no banco do carona, na Travessa da Rua Frei Pacífico Wagner, quando foram abordados por três indivíduos que nunca haviam visto antes, sendo que cada um deles estavam portando uma arma acreditando ser de fogo, os quais anunciaram um assalto, falando: " Perdeu, perdeu, perdeu" e em ato contínuo logram êxito em subtrair o automóvel da m arca Ford/Ká de sua amiga Marilene, bem com o o aparelho celular da m arca Samsung G 532 do declarante, evadindo-se do local no veiculo de Marilene tomando rumo ignorado; Que o declarante acionou a Policia Militar que em seguida chegou no local dos fatos, sendo que o veículo de Marilene cerca de 30 minutos após ter feito a ligação para 190, foi encontrado no bairro do Rio do Ouro nesta Urbe e que seu aparelho celular até o presente momento não foi recuperado e que ele está avaliado em aproximadamente R$ 1300,00 (hum mil e trezentos reais); Que o declarante não registrou boletim de ocorrência sobre o roubo que sofrera; Que neste ato é apresentada um a fotografia de Joilson Paulo de Oliveira Santos, sendo que o declarante sem nenhum a dúvida, reconhece 100% de certeza que a pessoa de Joilson é um dos três integrantes do roubo de veículo de sua amiga Marilene, bem com o de seu celular, bem com o Joilson foi quem encostou um a possível arma de fogo no pescoço de Marilme; Que em relação aos outros dois autores, o declarante afirma não ter maiores características para descrevê-los, bem com o não reúne condições para apontá-los com o os roubadores; Que não tem testem unhas para arrolar" EM JUÍZO, foi homologada a desistência de sua oitiva. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, os depoimentos da vítima foram firmes e coerentes, tanto em solo policial quanto em Juízo, sendo elemento hábil a comprovar a prática delitiva e a autoria que recai sobre o réu. Ressalte-se que o réu foi reconhecido pela vítima Marilene na delegacia de polícia como sendo um dos autores do delito. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. Nota-se que as vítimas sofreram grave ameaça, vez que os acusados utilizaram armas de fogo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso em comento, não se provou que os ofendidos tivessem motivos pessoais para acusar falsamente o réu. No mesmo sentido, as causas de aumento do concurso de agentes e utilização de arma de fogo restaram plenamente configuradas, vez que os relatos dos ofendidos são robustos a indicar que o roubo foi cometido pelo acusado e mais dois indivíduos, mediante emprego de arma de fogo. Não obstante, há de se ressaltar que a conduta foi praticada antes da alteração legislativa realizada pela lei nº 13.654/18, de modo que a lei anterior deverá ser aplicada ao caso em comento, haja vista que mais benéfica ao acusado. Ainda, tal qual descrito na denúncia forçoso reconhecer que os delitos se deram por meio de concurso formal e não de concurso material. Isto porque os bens foram subtraídos de vítimas distintas, mas mediante ação única e dentro do mesmo contexto fático, elementos que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caracterizam a ocorrência do concurso formal próprio.
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos, in verbis (e-STJ fls. 12/24):
Cumpre rejeitar, desde logo, a preliminar concernente à suposta nulidade do reconhecimento do acusado, efetivado pelas vítimas. Consoante entendimento consolidado desta C. Câmara Criminal, o art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, dispõe que o procedimento previsto em seu bojo será adotado “se possível”, representando, portanto, mera recomendação ao julgador incumbido do exame probatório. Logo, a não observância estrita das formalidades previstas no dispositivo em questão não invalida, por si só, a identificação do acusado efetuada pelas vítimas, sendo certo que o valor probatório a ser conferido a referido elemento dependerá de sua criteriosa conjugação com os demais dados processuais e, claro, de considerações atinentes às circunstâncias em que foi realizado. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes: (i) Apelação Criminal 1501616- 87.2019.8.26.0286; Rel. HERMANN HERSCHANDER; 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 12-01-2022; e (ii) Apelação Criminal 1514509-22.2021.8.26.0228; Rel. WALTER DA SILVA; 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 15-12-2021. Assim, inexistindo comprovação de irregularidade insanável quanto ao procedimento de identificação do recorrente e demonstrada, conforme se verá, sua consonância com os demais dados do processo, fica rejeitada a preliminar arguida. Passo à análise do mérito. [...] A tese de insuficiência de provas alçada pela Defensoria Pública, com o devido respeito, não guarda qualquer senso de razoabilidade com a realidade que emana dos autos, uma vez que tanto a materialidade delitiva como a autoria restaram indiscutíveis diante do boletim de ocorrência (págs. 09/10, 11/16 e 21/26), do auto de reconhecimento (págs. 20 e 29) e da prova oral coligida em juízo. A ofendida Marilene Gonzales Scarcelli, em juízo, explicou que tinha feito um aniversário para a neta de Carlos Antônio alguns dias antes. Relatou que estavam dentro do carro comparando as fotos no celular de ambos, até que a bateria de seu aparelho terminou, oportunidade em que colocou o celular para o lado de dentro da jaqueta jeans que vestia. Aduziu que pediu a Carlos Antônio para olhar no celular dele, momento em que sentiu algo forte em seu pescoço. Explicou que tentou olhar, porém não conseguiu e escutou uma voz dizendo “perdeu, perdeu, perdeu”. Declarou que questionou o indivíduo e o mesmo disse que era um assalto. Disse que o celular foi arrancado da sua mão. Asseverou que Carlos Antônio estava com uma pochete que continha três mil reais. Narrou que o individuo abriu a porta do veículo e pegou os bens. Declarou que o indivíduo pediu para que ela descesse do carro, oportunidade em que ele a pegou pelo braço esquerdo e a encostou contra o corpo dele. Afirmou que o homem não usava máscara, somente capuz. Salientou que ficou de frente com ele. Disse que pediu para o roubador deixar ela pegar um documento da faculdade que estava na sua bolsa e ele autorizou. Aduziu que o indivíduo abriu a porta de trás do veículo para que ela pudesse pegar o documento, oportunidade em que visualizou Carlos Antônio descendo e jogando a pochete com o dinheiro no chão, entre o carro e a guia. Relatou que havia outra pessoa do outro lado da rua segurando uma arma. Asseverou que um período depois, aproximadamente um mês, fez o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia. Afirmou que teve plena certeza de que o recorrente era o autor do roubo quando do reconhecimento na delegacia. Esclareceu que Carlos Antônio teve um infarto e acabou falecendo. Em juízo, todavia, devido a problemas pessoais, relatou que não sabia se conseguiria afirmar com certeza se o réu tinha sido o autor do delito. Carlos Antônio de Goes Luques, ouvido somente na fase inquisitiva, confirmou os fatos descritos na denúncia. Relatou que foram abordados por três indivíduos e que o automóvel de Marilene foi subtraído, bem como seu aparelho celular, o qual até o momento não havia sido recuperado. Destacou que o apelante estava armado. No mais, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do delito (págs. 27/28). [...] Destaca-se, Marilene e Carlos Antônio lograram reconhecimento do apelante na delegacia, afirmando Marilene, na oportunidade, sem sombra de dúvida, que o apelante era um dos indivíduos que lhe rendeu. Ressalta-se o valor da palavra da vítima nestes situações: “A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341). “Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade” (TACRIM-SP AC 1.005.795/0 Rel. Juiz DÉCIO BARRETTI). Sem substrato, outrossim, qualquer impugnação à fala das vítimas. Ademais, impossível, ainda, o reconhecimento da tentativa. Na esteira do entendimento desta Colenda Câmara, houve a consumação do roubo, diante da clara inversão da posse do bem, tomado das vítimas, no caso, e encontrado em poder do agente depois de cessada a grave ameaça, pouco importando que o automóvel tenha sido recuperado logo depois. [...] Em suma, observado o robusto conjunto probatório angariado, evidente que ocorreu a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, enquadrando-se o caso, portanto, nos exatos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça [...]. O fato de a arma não ter sido apreendida e/ou periciada não descaracteriza a causa de aumento, respeitada opinião em contrário, eis que o uso do artefato foi confirmado pela ofendida Marilene na fase inquisitiva e em juízo, bem como pelo ofendido Carlos Antônio na delegacia. [...] Portanto, não há falar em afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, eis que devidamente comprovadas nos autos. Noutro aspecto, as condutas se subsumiram ao que estabelece o artigo 70, “caput”, do Código Penal, tendo em vista que o apelante, mediante uma só ação, subtraiu patrimônios e empregou violência e grave ameaça contra vítimas distintas, caracterizando, dessa forma, o aludido concurso formal de crimes. [...] A dosimetria, da mesma forma, não comporta reparos. Foi a pena de partida fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, correto o acréscimo de 1/6 em razão da reincidência do apelante (págs. 140/142). Na derradeira, incidiram as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (redação vigente à época do fato), com acréscimo de 1/3. Pelo concurso formal de duas infrações, o aumento no patamar mínimo de 1/6 resultou em sanção final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de 16 diárias de multa, unidade no piso. Outro regime, que não o inicial fechado para a privativa de liberdade, não poderia ser o fixado, dado o quantum de pena imposto ao apelante, sua reincidência, e em razão da gravidade concreta da conduta [...]. Isto posto, pelo meu voto, afastada a matéria preliminar, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo íntegra a r. sentença, tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Impugnação a decisão transitada em julgado por meio de habeas corpus, sob alegação de nulidade em reconhecimento e inviabilidade de revisão criminal:
A tese deduzida pelo impetrante, no sentido de que o habeas corpus seria via idônea para impugnar condenação transitada em julgado fundada exclusivamente em procedimentos de reconhecimento inválidos, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, o habeas corpus pressupõe a existência de coação ilegal manifesta e atual, vedando-se sua utilização como sucedâneo recursal para rever o mérito probatório já exaurido em instâncias ordinárias. No caso dos autos, o acórdão da Corte de origem rejeitou, de plano, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pelas vítimas, consignando que o art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece procedimento meramente recomendatório ("se possível"), cuja inobservância não acarreta, por si só, a invalidação do ato, mas sim a análise de seu valor probatório em conjunto com os demais elementos coligidos nos autos.
Ademais, o Tribunal a quo enfatizou a consonância do reconhecimento com o robusto arcabouço probatório, incluindo boletins de ocorrência (págs. 09/10, 11/16 e 21 /26), auto de reconhecimento (págs. 20 e 29) e prova oral prestada em Juízo. A ofendida Marilene Gonzales Scarcelli narrou detalhadamente os fatos, afirmando ter sido surpreendida por forte pressão em seu pescoço, ouvindo a voz do agente proferir "perdeu, perdeu, perdeu", seguido da subtração violenta de seu celular e da pochete contendo três mil reais pertencente a Carlos Antônio. Ressaltou ter ficado frente a frente com o agente, que não usava máscara, apenas capuz, e confirmou com plena certeza o paciente como autor no reconhecimento na delegacia. Carlos Antônio de Goes Luques, na fase inquisitiva, corroborou a abordagem por três indivíduos armados, reconhecendo o paciente sem hesitação. Tais elementos, conjugados, afastam qualquer alegação de fragilidade exclusiva no reconhecimento.
Nesse contexto, inviável a utilização do habeas corpus para rediscussão exaustiva do mérito probatório, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica inerente ao trânsito em julgado. A revisão criminal, por sua vez, demanda prova nova idônea capaz de justificar absolvição ou atenuação da pena, o que não se verifica nos autos, em que as teses foram exauridamente debatidas na via recursal ordinária. A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a sentença que fixara a pena-base no mínimo legal, acrescida de 1/6 pela reincidência, 1/3 pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, e 1/6 pelo concurso formal, resultando em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem qualquer reparo à dosimetria.
[...]
Nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de ratificação em Juízo e sugestão por policiais:
Igualmente infundada revela-se a tese de nulidade absoluta do reconhecimento por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, agravada pela não ratificação em Juízo (óbito de Carlos Antônio e hesitação de Marilene Gonzales Scarcelli por motivos pessoais) e pela sugestão prévia por policiais com base em "mesmas características", sem descrição prévia nos autos ou BO.
Primeiramente, cumpre registrar que a Corte de origem, alinhada à jurisprudência consolidada, repeliu tal preliminar ao asseverar que o procedimento do art. 226, II, do CPP, constitui mera recomendação, não gerando nulidade insanável quando ausente comprovação de prejuízo concreto ao acusado, especialmente diante da robustez do conjunto probatório remanescente.
No caso concreto, o reconhecimento foi corroborado por múltiplos elementos: a palavra firme da vítima Marilene Gonzales Scarcelli, que, em Juízo, reiterou os fatos com serenidade e coerência, destacando a proximidade física com o agente durante o roubo (ficando de frente para ele, sendo puxada pelo braço e autorizada a pegar documento em sua bolsa); o depoimento de Carlos Antônio de Goes Luques confirmando a autoria armada do paciente; e os documentos iniciais (BO e auto de reconhecimento).
A hesitação posterior de Marilene Gonzales Scarcelli foi explicitada como decorrente de problemas pessoais, não infirmando sua certeza inicial na delegacia, onde afirmou "sem sombra de dúvida". Ademais, a consumação do roubo restou incontroversa pela inversão da posse dos bens (celular, dinheiro e veículo, este recuperado posteriormente), nos termos da Súmula n. 582/STJ, independentemente da recuperação posterior.
Não se verifica, outrossim, sugestão indutora pelos policiais que macularia irremediavelmente o ato, pois as vítimas descreveram o agente com capuz (sem máscara) e o reconhecimento foi uníssono quanto à identificação precisa do paciente, afinado com as circunstâncias do crime patrimonial dissimulado, em que a palavra da vítima assume preponderância, conforme entendimento pacificado.
As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma foram igualmente comprovadas pelos depoimentos, dispensando apreensão da arma. Assim, ainda que hipotética alguma irregularidade formal no reconhecimento, esta seria superada pela suficiência das demais provas para sustentar a condenação, mantida integralmente pelo Tribunal de origem sem alteração à sentença.
[...]
Ante o exposto, denego a ordem (doc. 4 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.
II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).

Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; H